Tribunal: TJSP
Processo: 0003078-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0003078-07.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto Voto no 45172-A
1
Registro: 2020.0000082636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003078-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante/paciente
VLADIMIR SEVERINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o writ, nos termos do artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o art.
248, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Comunique-se o
impetrante/paciente os termos desta decisão, dando-se-lhe ciência de que tem direito a
um Defensor Público para o exercício de seus direitos, se não puder pagar pelos
serviços de um advogado de sua livre escolha. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003078-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45172
HABEAS CORPUS No 0003078-07.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRNATE/PACIENTE: VLADIMIR SEVERINO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando o
livramento
condicional.
Inadequação
da
via
eleita.
Não
demonstração de eventual constrangimento ilegal. Ademais, o
impetrante não deixou claro se o pedido foi apreciado em primeiro
grau, de modo que o Tribunal não pode analisar a questão, sob
pena de supressão de Instância e afronta ao duplo grau de
jurisdição. Ordem indeferida liminarmente.
VLADIMIR SEVERINO, de próprio punho, impetra o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de si mesmo, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto.
Sustenta, ao que parece, que faz jus ao livramento condicional,
porquanto preenche os requisitos legais exigidos para tanto.
Pleiteia, assim, a concessão do livramento condicional.
A análise das questões trazidas com a presente impetração
dispensa a requisição de informações, bem como a remessa dos autos à
douta Procuradoria Geral de Justiça.
É, em síntese, o breve relatório.
O writ deve ser indeferido liminarmente.
Ora, o Habeas corpus, como é cediço, cabe apenas nos limites de
sua definição constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade física
diante de constrangimento efetivo ou ameaça concreta. Não é, em
absoluto, o instrumento adequado para a análise do cabimento ou não de
benefícios em sede de execução criminal, matéria para a qual, em função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003078-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de suas peculiaridades, reserva a Lei das Execuções Penais procedimento
próprio, inclusive no que atine ao âmbito recursal.
Ademais, não houve demonstração de qualquer tipo de
constrangimento ilegal. A simples alegação de que o paciente faz jus ao
livramento e este não lhe foi concedido, sem a devida demonstração de
qual ato de Autoridade Pública que, por ilegalidade ou abuso de poder,
violentou sua liberdade, não constitui moléstia a ser remediada pela
presente impetração.
Como se não bastasse, não ficou claro se o pedido foi submetido à
apreciação do Magistrado responsável pelo processamento da execução,
que é o competente para decidir acerca do livramento condicional, nos
termos do art. 66, III, “e”, da Lei de Execução Penal. Assim, o exame da
matéria por esta Corte, agora, configuraria indevida supressão de
instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
À luz do exposto, indefiro liminarmente o writ, nos termos do artigo
663, do Código de Processo Penal c.c. o art. 248, do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça. Comunique-se o impetrante/paciente os termos
desta decisão, dando-se-lhe ciência de que tem direito a um Defensor
Público para o exercício de seus direitos, se não puder pagar pelos
serviços de um advogado de sua livre escolha.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica